Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. PARCIAL COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é possível o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, desde que haja a prévia e efetiva notificação do beneficiário. Havendo o recebimento das mensalidades posteriores à inadimplida, e a aceitação do pagamento da parcela em atraso pela operadora, deve ser considerado hígido o contrato e restabelecida a prestação de serviços de assistência à saúde. É descabida a isenção do pagamento de mensalidade do plano de saúde durante o período em que houve o desligamento dos beneficiários, em razão de inadimplência, quando a pretensão dos autores é dirigida ao restabelecimento dos serviços de assistência à saúde, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não comprovado o pagamento em duplicidade da mensalidade que resultou no cancelamento do contrato, é indevida a pretensão de devolução da suposta parcela paga a mais. O mero desligamento dos beneficiários de plano de saúde coletivo, em regra, não é suficiente para configurar violação a atributos da personalidade, mormente quando não comprovado o pagamento da mensalidade no prazo.